Tribunal: TJMT
Processo: 1037960-55.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037960-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO - CPF: 305.387.347-87 (RECORRENTE), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037960-55.2021.8.11.0001

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuição De Energia S.A

Parte Recorrida(s):
Euclides de Oliveira Lemos Filho

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 17

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROTESTO POSTERIOR À QUITAÇÃO DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA –
QUANTUM
DE R$ 4.000,00 FIXADO EM SENTENÇA QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 355,96 (trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido de seu nome.

2.

Sustenta a autora que fora enviada a protesto de dívida já paga, tendo-se em vista constar a quitação da fatura em 09/07/2021 e a apresentação do protesto ao Cartório em 29/07/2021.

3.

A recorrente, em defesa, alegou a ausência de ato ilícito, sustentando a legitimidade da negativação, pois a consumidora teria quitado a fatura com atraso, quando a empresa já teria iniciado os trâmites para o respectivo protesto, bem como a ausência de comprovação de dano a ensejar a reparação.

4.

Sentença meritória de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexistência do débito
e condenou a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, determinando o cancelamento do protesto relacionado.

5.

Em suas razões recursais, a parte ré pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob argumento de ausência de provas quanto ao dano moral alegado.

6.

Diante do reconhecimento da inexigibilidade da dívida, em vista do pagamento realizado, o posterior protesto ou inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
, ou seja, independentemente de comprovação específica do dano, o qual é presumido diante do contexto vislumbrado.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022